Tribunal: TJES
Processo: 5017055-03.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017055-03.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILSON GUIMARAES TOLEDO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS FRAUDULENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedentes os pedidos de GILSON GUIMARAES TOLEDO em ação ordinária. O autor, correntista do banco, foi vítima de fraude que resultou em transações financeiras fraudulentas em sua conta, incluindo empréstimos no montante de R$ 120.000,00 e outras operações, com pleito de estorno dos valores e indenização por danos morais. A sentença declarou nulos os contratos fraudulentos, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se a responsabilidade pela fraude recai sobre o banco apelante;
(ii) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente (simples ou em dobro);
(iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, com base no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os atos fraudulentos configuram fortuito interno, sendo inerentes à atividade bancária, conforme Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo nº 466.

4. A nulidade dos contratos bancários celebrados mediante fraude foi corretamente reconhecida, diante da ausência de manifestação de vontade válida do correntista, caracterizando a inexistência jurídica das obrigações.

5. Apesar da falha de segurança do banco ao permitir movimentações atípicas em curto período de tempo, não ficou evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, o que afasta a aplicação da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, devendo a restituição ocorrer de forma simples.

6. A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 é mantida, considerando a gravidade da fraude, o transtorno significativo gerado ao recorrido e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados pela jurisprudência em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, com reforma da sentença para determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente, mantendo-se os demais termos da condenação.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

2. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente exige comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva.

3. A indenização por danos morais decorrente de fraude bancária deve ser fixada com base na razoabilidade, considerando a gravidade do dano e os critérios estabelecidos pela jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 42, parágrafo único; CC, art. 186; STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.413.542/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 1.728.279/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 2.201.401/RJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.728.279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 01.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 048160021514, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 13.07.2021; TJES, Apelação Cível nº 035170313361, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.05.2021.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5017055-03.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GILSON GUIMARAES TOLEDO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por GILSON GUIMARAES TOLEDO.

No caso em apreço, ficou evidenciado que o recorrido foi vítima de um golpe que resultou na realização de diversas transações financeiras fraudulentas em sua conta bancária, incluindo a contratação de empréstimos. A sentença apelada declarou nulos os contratos bancários relacionados a tais empréstimos, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Consigno inicialmente que a nulidade dos contratos bancários referentes aos empréstimos fraudulentos foi corretamente reconhecida pelo Juízo a quo. É incontroverso que tais contratos foram celebrados sem a manifestação de vontade válida do recorrido, configurando-se a inexistência jurídica das obrigações deles derivadas.

Nesse aspecto, é necessário destacar que embora o recorrido tenha contribuído de alguma forma para a vulnerabilidade de seus dados, o fraudador conseguiu, em apenas dois dias, realizar uma série de movimentações financeiras atípicas. Essas transações envolveram a contratação de dois empréstimos nos valores de R$80.000,00 e R$40.000,00, transferências, pagamentos de boletos e transações via PIX, caracterizando um padrão de operações que destoava do perfil habitual do correntista.

Incumbia ao banco apelante demonstrar que essas movimentações não fugiam ao perfil do cliente, considerando-se o histórico das transações financeiras habituais do recorrido. A ausência dessa diligência configura falha de segurança na prestação do serviço bancário.

Nesse contexto, deve-se afastar a tese de exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros. O caso se amolda ao verbete da Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e ao entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 466, que reconhecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados contra seus clientes no âmbito de operações bancárias.

Assim, deve ser mantida a sentença na parte que declarou nula as transações efetivadas.

Acerca do tema, vem se manifestando o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Na hipótese, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, pois latente que o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023 – Informativo n. 776)

[...] 1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. [...] 3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo. 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.201.401; Proc. 2022/0276690-1; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 01/06/2023)

Quanto à condenação do banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, entendo que a sentença merece reforma.

Importante esclarecer que a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/RS pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, restou consolidado o entendimento de que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração do elemento volitivo.

Antes dessa definição, era necessária a comprovação da má-fé do fornecedor para ensejar a devolução em dobro. Contudo, após a decisão mencionada, a má-fé subjetiva não é mais exigida, bastando a verificação de conduta que contrarie os padrões de lealdade e confiança esperados no âmbito da relação de consumo.

No presente caso, embora tenha havido uma falha no serviço bancário ao permitir a concretização das transações fraudulentas, não se verifica conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira. Assim, a restituição dos valores deve ser realizada de forma simples.

Por derradeiro, considero que a fixação dos danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) também deve ser mantida. A fraude, que resultou em substanciais prejuízos financeiros e em transtornos significativos ao recorrido, ultrapassa os meros dissabores da vida cotidiana, configurando-se como violação aos direitos da personalidade, especialmente no que tange à segurança e tranquilidade do correntista.

Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases: Na primeira, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema. Na segunda, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

A partir disso, em casos análogos à hipótese dos autos, a jurisprudência tem entendido nesse sentido, à guisa de exemplificação:

[...]9) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160021514, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170313361, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Nesses termos, balizada na jurisprudência do Colendo STJ e mesmo dos tribunais pátrios, e considerando as especificidades do caso em questão, notadamente diante da falha perpetrada pela instituição financeira e do significativo montante objeto da transferência por terceiro, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
Assim, deve ser dado parcial provimento ao recurso interposto pelo Banestes.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença exclusivamente quanto à forma de restituição dos valores descontados indevidamente, que deve ocorrer de forma simples, mantidos os demais termos da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões